Tribunal: CARF
Processo: 10166.903761/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903761/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.522 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
NCT INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimento a maior. Não apresentada
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
consequente não homologação das compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903761/2013-17
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903761/2013-17

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
Trata o presente processo de declaração de compensação através da qual a interessada
busca compensar os débitos nela declarado com crédito relativo a pagamento a maior de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 54.026,88 (fl. 11),
realizado através do DARF, código 2089, no total de R$ 159.264,96 (fl. 12), referente
ao lucro presumido do segundo trimestre de 2008.
O pedido foi analisado pela DRF Brasília, em 02/08/2013 (fl. 38), que decidiu não
HOMOLOGAR as compensações declaradas, tendo em vista que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP o pagamento foi localizado,
mas verificou-se haver sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados
pela interessada.
Inconformada com a decisão, da qual, segundo informa, teria sido cientificada em
12/08/2013,
a
interessada
apresentou,
em
11/09/2013,
a
manifestação
de
inconformidade de fls. 03/06, onde alega que:
- no dia 12/08/2013 recebeu o despacho denegatório de reconhecimento homologação
do crédito solicitado através do PER/DCOMP de n° 39792.86446.240413.1.3.046077,
sob fundamento de que o DARF teria sido localizado, mas que teria sido integralmente
utilizado para quitação de seus débitos, não havendo saldo disponível para a
compensação;
- o Despacho Decisório merece ser reformado, pois não houve a análise da DCTF e da
DIPJ retificadora, que comprovam o pagamento indevido no montante de R$ 59.026,88;
- a entrega das retificações da DIPJ e DCTF de 2008 foi realizada após o pedido de
compensação de crédito o que, contudo, não tem o condão de afastar as informações ali
retificadas, pois não existe proibição legal de entrega de retificação de DCTF e DIPJ
após o efetivo pedido de apuração de crédito, bastando para tanto que as informações
referente às retificações sejam suficientes e claras para demonstrar o pagamento
indevido do período e , portanto, o direito a compensação do crédito pelo contribuinte;
- a diferença do crédito foi encontrada em balanço contábil, onde apurou-se que no ano
calendário de 2008 houve o errôneo computo na receita de vendas de operações
correspondentes a notas fiscais de simples remessa, o que conseqüentemente alterou o
lucro auferido, fazendo com que o contribuinte pagasse tributo a maior, sendo
necessário a retificação das DIPJ e DCTF para apontar o erro de cálculo e a diferença a
ser compensada;
- para que seja comprovado o seu direito creditório faz-se imprescindível a análise da
DIPJ e da DCTF retificadora;
- o artigo 5o , inciso LV, da Constituição Federal, assegura a todos o princípio do
contraditório e da ampla defesa, corolário do princípio do devido processo legal, bem
como o direito de ter todos os documentos examinados, sob pena de não o fazendo,
configurar o cerceamento do direito de defesa;
- finaliza requerendo o deferimento de seu pedido

Em 23 de outubro de 2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) negou provimento à manifestação de inconformidade, por
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903761/2013-17

entender que a simples retificação das declarações posteriores ao despacho decisório não era
suficiente para comprovar o direito creditório, sendo necessária a juntada dos documentos que
comprovassem o alegado erro.
Cientificada (AR fls. 99), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
102/107 no qual alega, resumidamente, tendo em vista o princípio da verdade material caberia a
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência para comprovar
o erro alegado pela contribuinte.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico, analisado pela DRF Brasília, em
02/08/2013 (fl. 38), que decidiu não HOMOLOGAR as compensações declaradas, tendo em
vista que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP o pagamento foi
localizado, mas verificou-se haver sido integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados pela
interessada.
De acordo com a contribuinte, o Despacho Decisório merecia ser reformado, pois
não teria havido a análise da DCTF e da DIPJ retificadora, que comprovavam o pagamento
indevido. Esclareceu que a diferença do crédito foi encontrada em balanço contábil, onde
apurou-se que no ano calendário de 2008 houve o errôneo computo na receita de vendas de
operações correspondentes a notas fiscais de simples remessa, o que conseqüentemente alterou o
lucro auferido, fazendo com que o contribuinte pagasse tributo a maior, sendo necessário a
retificação das DIPJ e DCTF para apontar o erro de cálculo e a diferença a ser compensada;
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que a entrega da DIPJ não asseguraria a validação do direito creditório nela indicado,
sendo necessária a entrega da DCTF respectiva. Alega, também, que a contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar o erro por ela apontado. Confira-se:
Além disso, como consta na norma reguladora do processo administrativo fiscal,
aplicável aos processos de manifestação de inconformidade, a mesma deve mencionar
“os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”, o que equivale a dizer que as alegações da interessada
devem estar devidamente instruídas com as provas que lhe dêem suporte.
No presente caso, porém, onde o aventado pagamento a maior decorreria de errôneo
computo na receita de vendas de valores que na verdade se refeririam a notas fiscais de
simples remessa, as citadas notas fiscais não foram juntadas ao processo e os
demais documentos anexados (PER/DCOMP, DIPJ e DCTF) não se prestam, por
si só, para comprovação do alegado pagamento a maior, por apuração indevida do
lucro auferido, o que não restou demonstrado. Ainda segundo a interessada tal
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903761/2013-17

equívoco teria sido apurado em balanço contábil, o qual também não foi consta dos
autos.
Em desfavor da interessada, destaco que, em 24/04/2013, quando foi transmitido o
PER/DCOMP no 02006.25663.240413.1.3.04-4799 (fl. 09), o seu pedido não
encontrava amparo tanto na DIPJ/2009, entregue em 30/06/2009, onde consta na Ficha
14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, na linha 33.Imposto de
Renda a Pagar, o valor declarado de R$ 159.264,93 (fl. 80), que se encontra em
conformidade com a DCTF então vigente, entregue em 05/08/2008, de no
100.2008.2008.1840016453, onde consta um valor que diverge daquele outro apenas
quanto aos centavos – R$ 159.264,96 (fl. 92).
Neste sentido, esclareço que ambas as declarações retificadoras - DIPJ e DCTF –
somente foram entregues em 16/08/2013 (vide fls. 20/21), após a ciência do Despacho
Decisório em 13/08/2013, não servindo de suporte para a declaração de
compensação anteriormente realizada, especialmente porque desacompanhadas de
documentos comprobatórios.
A propósito da apuração do IRPJ verifico que, comparando-se o valor das receitas
indicadas na Ficha 14A - Apuração do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido, na
DIPJ original (fl. 80) e na retificadora (fl. 25), que os valores nelas declarado são
bastante diversos, carecendo a matéria de melhor comprovação, especialmente
porque foi alterada a base de cálculo do imposto devido.
Para comprovar o seu direito creditório, a interessada deveria ter juntado maiores
elementos de demonstração, como por exemplo livros e registros contábeis, de
forma a elucidar a composição do aventado pagamento indevido. Entretanto, não
juntou elementos suficientes que sirvam a tal comprovação, em dissonância com o
artigo 923 do RIR/99, abaixo transcrito
(...)
Importa destacar que o ônus da comprovação do direito creditório é da interessada, em
sintonia com os termos do artigo 373 do Código do Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. (grifamos)

Em seu recurso, a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado
insuficientes as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências
no sentido de complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido. Alega
também que “a função do Fisco é a correta apuração do tributo e não o locupletamento
descomedido às custas do contribuinte.

Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no
sentido de que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações necessárias à
comprovação do crédito. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de
infração, nos processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito
pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito.
Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser
retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu unicamente a
restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação
após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.522 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.903761/2013-17

Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Conforme exposto, a decisão recorrida foi clara ao apontar que a impugnante, ora
Recorrente, que não foram juntados aos autos documentos que comprovassem o erro por ela
alegado tais como sua escrituração contábil/fiscal do período, bem como as notas fiscais de
simples remessa que deram origem ao erro alegado pela contribuinte.
Sendo assim, era de todo possível que a Recorrente juntasse ao seu Recurso
Voluntário as provas apontadas pela decisão recorrida. Está relativamente pacificada a
possibilidade do sujeito juntar novas provas em recurso voluntário par fase contrapor às objeções
postas em decisão de primeira instância. Isso porque o artigo 16, §4, alínea “c” do Decreto no
70.235/72 assim o autorizaria, uma vez que tal situação representaria contraposição a “fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. É o que se verifica, por exemplo, no Acórdão no 9101-
003.927.
No entanto, a referida documentação não foi juntada aos autos em fase recursal.
Sendo assim, permanece sem comprovação o erro por ela apontado.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital